Tribunal: TJMT
Processo: 1022493-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022493-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS
–
RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

2. A sentença, devidamente fundamentada, não ofende o art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, havendo pronunciamento claro acerca das questões de base suscitadas nos autos, não há falar em violação ao referido dispositivo legal.

3. O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não diverge do pedido da inicial, realizado em caráter subsidiário.

4. O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

5. Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

6. Nesse ínterim, majoro
os honorários advocatícios
, fixados em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que equivale a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

7. Recurso do Requerente parcialmente provido, recurso do requerido desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1022493-76.2022.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários na ação de nº 7017765-77.2017.822.0001 (processada e julgada perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho do Estado de Rondônia) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

E, em razão de o Requerente ter decaído de parte mínima do pedido, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

O Requerente –
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id. 217064182) sustentando omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2º, da Lei Federal n.º 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC.

E o Requerido –
Branco Bradesco S.A.
(id. 217064183) sustentando, em síntese:
i)
a nulidade do julgado e omissão quanto à inadequação da via eleita
“já que o arbitramento de honorários somente é cabível na ausência total de ajuste entre as partes, conforme art. 596 do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994)”
,
ii)
nulidade absoluta da sentença por julgamento extra petita, uma vez que
“ao arbitrar honorários em favor do embargado, o juízo a quo flexibilizou o contrato, promovendo evidente revisão contratual sem que este fosse o objeto da causa”
,
iii)
omissão quanto à inépcia da inicial por incongruência entre as razões e o pedido,
iv)
omissão quanto à ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência,
v)
omissão e contradição quanto à estipulação contratual, em especial no que toca às cláusulas 6, 6.7, 6.8 e 6.9

do contrato de honorários,
vi)
omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Embargado,
vii)
omissão quanto a ausência de análise da redação do termo de quitação,
viii)

contradição quanto à existência de contrato e
ix)
omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado.

Os embargos de declaração opostos pelo Requerido foram rejeitados, ao passo que os embargos de declaração opostos pelo Requerente foram acolhidos em parte
, para que a sentença prolatada nos autos passasse a ter a seguinte redação com relação ao art. 22, §2º do Estatuto da OAB:
“[...]
§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
,
observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
”
(grifos originais) (id. 2170634185).

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No primeiro apelo, o
Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id. 217064187) pugna pela majoração do valor arbitrado a título de honorários, ao argumento de que a r. sentença deixou de
“aplicar o regramento do atual art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários”
. Para tanto, argumenta que, a atual redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, para fins de fixação de honorários, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe
“estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa”
.

Argumenta que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º do art. 85 do CPC.

No segundo apelo, o
Apelante
BANCO BRADESCO S/A
(id. 217064192) recorre sustentando, em sede de preliminar:
i)
nulidade da r. sentença em razão do julgamento extra petita e
ii)
inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que
“
a Cláusula 6 do contrato firmado – e reconhecido em sentença – prevê que por todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula” e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido – verba alimenta
”.

Alega, ainda,
i)
a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional;
ii)
ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;
iii)

a ausência de análise da redação do termo de quitação;
iv)
a ausência de fundamentação quanto ao parâmetro para estipulação valor arbitrado a título de honorários e, por fim,
v)
a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo BANCO BRADESCO S.A no id. 217064196 e contrarrazões pelo GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS no id. 217332151.

Em decisão lançada nos autos (id. 219671686) o benefício da justiça gratuita foi revogado, por inadequação da ação de arbitramento de honorários à previsão do artigo 3º, inciso V da Lei Estadual 7.603/01 e, via de consequência, foi determinada a intimação do Apelante para que o mesmo promovesse o recolhimento do preparo recursal.

O preparo recursal foi recolhido (id. 221199696) e devidamente certificado (id. 221665248).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Ab initio
,
não prosperam as preliminares
de nulidade da r. sentença em razão do julgamento
extra petita
e inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido.

Quanto à alegação de nulidade em razão do julgamento
extra petita
, analisando os pedidos contidos na exordial, observa-se que consta:

“Como se vê, o autor sempre se esforçou para entregar os melhores resultados para o banco, o que resta provado pela classificação em primeiro lugar obtida em atenção aos critérios estabelecidos pelo próprio réu. A entrega do autor era total e exclusiva na defesa dos interesses do Bradesco e foi essa postura que norteou toda a relação jurídica havida entre as partes por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos.

Entretanto, decorridas mais de três décadas de prestação de serviços de maneira zelosa e responsável, no dia 19/11/2020 o requerido simplesmente notificou o autor da sua intenção de rescindir o contrato, revogando também todos os poderes das procurações que lhe tinham sido outorgadas.

Conforme estipulado no contrato de prestação de serviços, o autor fez a prestação de contas no formato exigido pelo banco, indicando os serviços prestados que se encontravam pendentes de pagamento e os respectivos valores. Inclusive, notificou o requerido extrajudicialmente para que efetuasse pagamentos ou que chamasse o autor para tratativas visando uma composição amigável. No entanto, o réu ignorou todas as tentativas de diálogo e negociação.

Ocorre que, a rescisão contratual por resilição unilateral pelo réu verdadeiramente suprimiu a possibilidade de o autor obter a remuneração pactuada, haja vista que o escritório não mais atuaria nos feitos e, com isso, sua remuneração, pactuada substancialmente pelo êxito, fora comprometida.

(...)

Frisa-se que o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna.

Deste modo, necessária a fixação dos honorários advocatícios e a condenação do Banco/réu ao pagamento dos aludidos honorários em valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa patrocinada, face ao direito pertencente ao autor.

(...)

Como se vê, é pacífico o entendimento no âmbito do c. STJ e do e. TJMT no sentido da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios para remunerar o advogado pelo serviço realizado naqueles processos em que teve extirpada a possibilidade de trabalhar pelo melhor êxito após rescisão unilateral por parte do banco, evitando-se, dessa forma, o enriquecimento ilícito da instituição financeira, prática é expressamente vedada pelo direito brasileiro.”

Por sua vez, a r. sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na ação de nº 7017765-77.2017, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme os documentos dos autos, verifica-se que, a parte autora iniciou os trabalhos no processo 7017765-77.2017 com o ajuizamento da ação de execução, em 2017, onde requereu a penhora de bens, contudo, ante a não satisfação do crédito e a recuperação judicial da executada, continuou perseguindo a dívida através de pedido de pesquisas perante os sócios, via BacenJud, RenaJud e também InfoJud, nos anos de 2017 a 2020, conforme se verifica via ID. 87813113.

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa. (Ação de nº 7017765-77.2017.822.0001).

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na ação de nº 7017765-77.2017.822.0001, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Logo, resta claro e evidente que a r. sentença recorrida julgou o caso dos autos em conformidade com as razões expostas na inicial e o pedido formulado ao final.

Quanto à alegação de inadmissibilidade da inicial ante a incongruência entre as razões e o pedido, o Apelado alega que
“nas razões da inicial, afirma a parte apelada que, conforme contrato de prestação de serviço havido entre as partes, o banco requerido deve ser condenado ao pagamento de 18% de honorários advocatícios sobre o valor da causa que patrocinou. Entrando, ao formular seus pedidos, no item “4’’, pugna pelo arbitramento de honorários considerando o valor econômico envolvido e o trabalho realizado”
.

Contudo, razão não lhe assiste, pois o fato de formular o pedido expresso de fixação dos honorários no valor sugerido de 18% (dezoito por cento) do valor da causa patrocinada, não desconsidera o fato de que o juízo arbitrará os honorários sucumbenciais de acordo com o trabalho desenvolvido pelo causídico, com a complexidade do caso e também com o valor da causa; razão pela qual,
in casu
, não há incongruência entre as razões do pedido e o pedido em si.

Feitas essas breves considerações,
REJEITO as preliminares

arguidas pelo Banco Bradesco
e passo à análise do
mérito
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente,
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1022493-76.2022.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na ação de nº 7017765-77.2017.822.0001 (processada e julgada perante a 7ª Vara Cível da comarca de Porto Velho do Estado de Rondônia) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

A Requerente –
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id. 217064182) sustentando omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2º, da Lei Federal n.º 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC.

E o Requerido –
Branco Bradesco S.A.
(id. 217064183) sustentando uma série de nulidades e omissões.

Os embargos de declaração opostos pelo Requerido foram rejeitados,
ao passo que os embargos de declaração opostos pelo Requerente foram acolhidos em parte
, para que a sentença prolatada nos autos passasse a ter a seguinte redação com relação ao art. 22, §2º Estatuto da OAB:
“[...]
§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
,
observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
”
(grifos originais) (id. 2170634185).

E as partes, não se conformando, interpuseram recurso de apelação (id.
217064187
e
217064192
), cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no
PROCESSO nº 7017765-77.2017.8.22.0001
, que tramitou na comarca de PORTO VELHO/RO;
pretendendo que lhe fossem pagos os honorários advocatícios
“em valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa patrocinada”
, considerando, ainda, a possibilidade de arbitramento judicial de honorários disciplinada pelo art. 22, § 2º, do EOAB c/c os artigos 596 e 658 do CC.

A seu turno, defende a Instituição Financeira, que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que o arbitramento pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários contratuais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isso porquê, entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Sob esse aspecto, entendo por bem enumerar os atos processuais praticados pelo escritório de advocacia no Processo n.º 7017765-77.2017.8.22.0001, cuja cópia foi acostada aos autos (id. 217062796), objeto da presente ação de arbitramento de honorários, vejamos:

i)
A ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 7017765-77.2017.8.22.0001 foi ajuizada em 02/05/2017, perante a comarca de Porto Velho no estado de Rondônia, pugnando pelo pagamento do montante de R$ 705.062,49 (setecentos e cinco mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos);

ii)
Na sequência, foi comprovado o recolhimento das custas processuais, mediante petição de juntada de guia e comprovante de pagamento;

iii)
Em 17/08/2019, o causídico manifestou-se expressamente discordando do pedido de suspensão da execução em razão de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial e os sócios e avalistas executados não possuírem bens;

iv)
Em 09/07/2019 o Exequente, intimado, manifestou-se quanto ao prosseguimento da ação em face dos sócios e avalistas da empresa devedora principal, requerendo a busca de numerários e realização de penhora no valor de R$ 1.050.318,73 (um milhão, cinquenta mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos);

v)
Em 23/07/2019 o Exequente manifestou requerendo a juntada do comprovante de recolhimento do valor da diligência de bloqueio;

vi)
Frustrada a tentativa de penhora de numerários bancários o Exequente, em 20/08/2019, requereu a realização de busca pelo sistema RENAJUD e em 30/08/2019 o Exequente comprovou o recolhimento das competentes custas;

vii)
Em 03/10/2019 requereu a expedição de ofício à DRF (Delegacia da Receita Federal), para que o órgão fornecesse cópias das declarações de imposto de renda dos executados, a fim de que fossem localizados bens passiveis de penhora;

viii)
Ainda em 03/10/2019, manifestou nos autos requerendo a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, a apreensão das CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos passaportes dos executados, assim como os bloqueios dos cartões de créditos dos executados e dos serviços de telefonia e internet fixa e móvel;

ix)
Em 28/04/2020 o Exequente requereu a intimação dos Executados para que os mesmos apresentassem bens passíveis de penhora;

x)
Em 06/05/2020 foi comprovado o recolhimento das custas;

xi)
Em 04/08/2020 o Exequente manifestou requerendo a expedição de Certidão de Ajuizamento de Execução, para fins de averbação de restrição judicial em nome do executado;

xii)
Em 03/09/2020 o Exequente reiterou o pedido de expedição de certidão de ajuizamento de execução, a fim de que fosse expedido mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 15.821 do Cartório de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Porto Velo/RO;

xiii)
Em 14/10/2020 o Exequente requerendo requer a expedição do Termo de Penhora e Avaliação, da mesma forma que, posteriormente a avaliação do bem, seja encaminhado a leilão e o seu crédito seja revertido ao credor; requereu também a expedição da Certidão de Ajuizamento de Execução, objetivando a averbação de restrição judicial em imóvel citado; por fim, requereu a realização de buscas via BacenJud nas contas dos Executados;

xiv)
E, em 19/10/2020 reiterou o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula sob o nº 15.821, do Cartório de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Porto Velho/RO.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 8% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens, aquele que for menor, de acordo com o termo aditivo acostado aos autos (id. 217062779),
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...)Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 8% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns), aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontando os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.”

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que os honorários fixados na r. sentença recorrida
em 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa
no Processo n.º 7017765-77.2017.8.22.0001,
não remuneram satisfatoriamente o trabalho despendido pelos causídicos ao longo dos 03 (três) anos de trabalho.

Isto porque,
considerando que o valor atualizado da causa
(
Processo n.º 7017765-77.2017.8.22.0001, que tramitou perante a Comarca de Porto Velho/RO
)
à época do ajuizamento da presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios

perfazia o montante de R$ 1.761.343,36 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinte e seis centavos)
, conforme cálculo que consta nos autos (id. 217062795)
,
os honorários arbitrados em 1% (um por cento) desse valor corresponderiam a pouco mais de R$ 17.613,43 (dezessete mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos)
.

Nesse ínterim, majoro
os honorários advocatícios fixados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que equivale a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos.
O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório
.
Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.
Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
(Destaquei)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de modo razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para MAJORAR
os honorários advocatícios
, fixados em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que equivale a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
; via de consequência
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024